Tribunal: TJMT
Processo: 0023826-52.2012.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023826-52.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO HELLENSBERGER - CPF: 061.995.851-00 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 65.654.303/0001-73 (APELADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), BANCO DIBENS S/A - CNPJ: 61.199.881/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0023826-52.2012.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:

Francisco Hellensberger

Apelada:
Dibens Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS – INOVAÇÃO RECURSAL – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – VERIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO
.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Tratando-se de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário, consoante disposto no art. 5º, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0023826-52.2012.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:

Francisco Hellensberger

Apelada:
Dibens Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Francisco Hellensberger
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de repetição de indébito que move contra
Dibens Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
, julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa
nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando a ilegalidade das cláusulas contratuais que dispõem sobre a
taxa de juros remuneratórios
, capitalização de juros, bem como das tarifas de renovação, avaliação, gravame e registro de contrato. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
142250264, p. 29/36)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0023826-52.2012.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:

Francisco Hellensberger

Apelada:
Dibens Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

V O T O

Cinge-se dos autos que
Francisco Hellensberger
ajuizou ação de repetição de indébito contra
Dibens Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
, aduzindo que as partes firmaram contrato de arrendamento mercantil para financiamento de veículo no valor de
R$ 26.149,00 (vinte e seis mil, cento e quarenta e nove reais)
, para ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais e consecutivas de
R$ 705,61 (setecentos e cinco reais e sessenta e um centavos), cada
.

Asseverou a abusividade da cobrança de capitalização de juros, das tarifas administrativas, bem como, da aplicação da Tabela
Price
, pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o feito, ante a ausência de ilegalidades no pacto firmado entre as partes, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa
nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Irresignado
, o apelante recorre sustentando a ilegalidade das cláusulas contratuais que dispõem sobre a
taxa de juros remuneratórios
, capitalização de juros, bem como das tarifas de renovação, avaliação, gravame e registro de contrato. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Inicialmente, verifico que
neste recurso o apelante inova sustentando
a
ilegalidade das cláusulas contratuais que dispõem sobre tarifas de renovação, avaliação, gravame e registro de contrato.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca das alegadas teses e respectivos pedidos na inicial, na qual a parte se limitou a alegar genericamente a ilegalidade da cobrança de tarifas administrativas (id.
142250262, p. 07/25).

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na exordial.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Avançando na resolução da celeuma,
necessário se faz constar que as partes firmaram contrato de arrendamento mercantil, sendo certo que este possui natureza jurídica própria que o distingue das demais modalidades contratuais de financiamento bancário.

Por conseguinte, é sabido que o citado arrendamento mercantil ou
leasing
, regido pela Lei n. 6.099/74 e Resolução n. 2.309/96, do BACEN, é contrato pelo qual a pessoa física ou jurídica, desejando utilizar um bem, indica-o para uma instituição financeira que o adquire, para depois alugá-lo por determinado prazo, sendo que ao final o arrendatário pode optar pela aquisição do bem pelo preço residual, sua devolução ou a renovação da locação por preço menor do que aquele que vinha pagando.

Dessa forma, não há que se falar em incidência de juros remuneratórios e capitalização nos mencionados contratos, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário, consoante disposto no art. 5º, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN, confira:

“...as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos.”

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“REVISIONAL DE CONTRATO –– ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – TARIFAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – VERIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENCARGOS MANTIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Padece de interesse recursal as matérias referentes as taxas de cadastro, registro e avaliação do bem, uma vez que não constam do contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes.

Tratando-se de arrendamento mercantil (leasing) não há que se discutir abusividade de juros remuneratórios e capitalização, uma vez que os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do bem pelo período de tempo contratado, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido veículo, que não corresponde a uma contraprestação de financiamento bancário, consoante disposto no art. 5º, da Resolução n. 2.309/96, do BACEN
.”
(RAC n. 0004966-66.2013.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.04.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – LEASING – ANATOCISMO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO – MODALIDADE CONTRATUAL QUE POSSUI PECULIARIDADES PRÓPRIAS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em incidência de juros remuneratórios e capitalização mensal de juros, pois, os valores pactuados dizem respeito ao preço do aluguel do veículo por determinado período de tempo, acrescido da quantia para o caso de opção de compra do referido bem, não correspondendo a uma contraprestação de financiamento bancário
...”.
(RAC n. 151.548/2015, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 26.05.2015 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LEASING – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos contratos de arrendamento mercantil é impossível a constatação da abusividade ou ilegalidade da taxa de juros remuneratórios ou da ocorrência de capitalização, uma vez que contratos dessa natureza, o ressarcimento e a remuneração são realizados mediante o pagamento do valor residual garantido e das contraprestações
.”
(RAC n. 27.715/2015, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.07.2015 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL/LEASING – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TABELA PRICE - DESCABIMENTO – RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1.
No contrato de arrendamento mercantil (leasing), são impertinentes alegações referentes à limitação dos juros remuneratórios e à ilegalidade da capitalização mensal de juros, tendo em vista não se tratar de contrato puro de financiamento ou de mútuo para aquisição de veículo, com regras de aplicação específica
, disso resultando incabível a discussão da utilização da Tabela Price.

2. Decisão monocrática mantida.”
(RAR n. 114.910/2015, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 21.10.2015 – negritei)

À vista disso, nos contratos de arrendamento mercantil mostra-se inviável a discussão acerca da taxa de juros remuneratórios e capitalização, que são inerentes aos financiamentos bancários, inexistindo abusividade.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022